Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702797-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Certifique-se a apresentação ou não de contrarrazões ao agravo de instrumento. Intime-se a agravante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo interno no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora